Tribunal: STF
Processo: ARE 1372886
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DNIT . LEGITIMIDADE PASSIVA.BURACO NA PISTA. RESPONSABILIDADE DO DNIT. NEGLIGÊNCIA DAAUTARQUIA QUANTO AO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA ESEGURANÇA DOS TRANSEUNTES. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. APELOPROVIDO.1. Aplica-se ao DNIT , autarquia federal, a regra sedimentada no art. 37 §6ºda CF, que dispõe sobre a responsabilidade do Estado. Portanto, para a caracterização da responsabilidade do ente público, basta a demonstração do nexo causal entre o ato lesivo praticado pelo agente e o dano suportado pela vítima. Daí exsurge o dever de indenizar, independentemente de culpa da Administração, ressalvada a hipótese de causa excludente.4. No caso em tela, é incontroverso que o acidente, causado por buraco napista, decorreu da má conservação da rodovia administrada pela ré, de sorte que configurado o dano, a ação e o nexo de causalidade entre ambos.5. não obstante o esforço da parte ré, não se vislumbra qualquer possibilidade de que o acidente teria ocorrido por imprudência do condutor quanto às normas de direção defensivas. 6. Indiscutível, portanto, a negligência da ré quanto ao seu dever de zelar pela segurança de transeuntes e adotar as devidas medidas de proteção, nos moldes da Lei n.º 10.233/2001, não lhe socorrendo, in casu, quaisquer excludentes da responsabilidade. 7. demonstrado o nexo entre a negligência da autarquia e o dano causado,exsurge o dever de indenizar.8. Sobre o montante devido, incidem juros de mora e correção monetária em conformidade com o Manual de Cálculos da Justiça Federal da 3ª Região, nos exatos termos fixados na r. sentença.9. Fixo os honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC/15.10. Apelo desprovido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente